Tribunal: TJMT
Processo: 1002013-07.2021.8.11.0011
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002013-07.2021.8.11.0011
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SMAILEY MENDES DE PONTES E SILVA - CPF: 012.711.681-89 (APELANTE), DANIELLA GONCALVES FERREIRA - CPF: 027.433.521-24 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1384-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAVO INTERNO

NO RECURSO DE
EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO

–

AÇÃO
PREVIDENCIÁRIA –
INSURGÊNCIA CONTRA REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS OU ELEMENTOS – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O agravo interno visa analisar a extensão dos po
deres do relator e a legalidade da decisão monocrática, não sendo adequado para rediscutir a matéria decidida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

T
rata-se de
Recurso de Agravo Interno

interposto por
SMAILEY MENDES DE PONTES E SILVA
em face da decisão monocrática proferida pela Exma. Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, que rejeitou os embargos de declaração opostos em face da decisão que deu parcial provimento ao recurso de apelação
.

Nas razões recursais (Id. 192130185), a parte recorrente alega que a decisão deixou de analisar o pedido de aplicabilidade do princípio da fungibilidade para concessão do benefício de auxílio-doença, em virtude da conclusão do laudo pericial de que o agravante ainda se encontra incapacitado para o trabalho na mesma função.

Requer, portanto, o provimento do Agravo Interno, a fim de que seja reformada a decisão interlocutória impugnada, com base no princípio da fungibilidade dos benefícios, para condenar a Requerida ao restabelecimento do benefício de auxílio-doença desde a data de cessação, ocorrida em 30.09.2016 até 26.11.2023, com o pagamento de todas as parcelas vencidas, devidamente corrigidas monetariamente e acrescidas de juros. Não há que se falar em dedução dos períodos de labor, visto que a parte agravante foi compelida a trabalhar mesmo estando totalmente incapaz. Após esta data, em 27.11.2023, requer-se a concessão do benefício de auxílio-acidente.

Sem contrarrazões.

Juízo de retratação negativo (art. 1.021, §2º, do CPC).

É o relatório.

Des
embargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
SMAILEY MENDES DE PONTES E SILVA
em face da decisão monocrática proferida pela Exma. Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, que rejeitou os embargos de declaração opostos em face da decisão que deu parcial provimento ao recurso de apelação.

O recurso busca reformar a decisão que rejeitou os embargos de declaração, com o objetivo de conceder ao agravante o benefício de auxílio-doença em vez do auxílio-acidente anteriormente concedido.

No entanto, após análise minuciosa das decisões monocráticas proferidas nos autos, tanto da que julgou parcialmente procedente quanto da que rejeitou os
aclaratórios
, não se identificam quaisquer falhas.

A parte agravante alega que a decisão deixou de analisar o pedido de aplicabilidade do princípio da fungibilidade para a concessão do benefício de auxílio-doença, baseando-se na conclusão do laudo pericial de que o agravante ainda se encontra incapacitado para o trabalho na mesma função.

Pois bem.

Da detida análise dos autos, infere-se que não há elementos que autorizem a reforma da decisão recorrida, devendo ser mantido o entendimento anteriormente prolatado.

Primeiramente, cumpre salientar que a insurgência do apelante, ora agravado, consiste, em suma, na obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, visando amoldá-las aos seus próprios interesses, pleiteando a concessão do auxílio-doença em vez do auxílio-acidente concedido.

Outrossim, os argumentos apresentados pela parte agravante foram exatamente os mesmos apresentados nos embargos de declaração, não trazendo nenhum elemento novo que induzisse este Relator à mudança de entendimento
.

Desta feita, é evidente que a parte agravante pleiteia a rediscussão da matéria, sendo certo que o presente recurso não se presta a tal finalidade
.

Ademais, o julgador não é obrigado a responder todas as indagações formuladas pelas partes, uma vez que a prestação jurisdicional se cumpre plenamente ao se pronunciar, de forma clara, sobre os pontos que constituem os fundamentos de seu convencimento acerca da controvérsia.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao agravo interno
, mantendo-se a decisão
anteriormente

proferida em seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024